Tribunal: TJSP
Processo: 2300762-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o levantamento de valores. Decisão reformada. Ordem proferida pelo Juízo competente que só não foi cumprida pelo plantonista em razão de vedação de expedição de MLE no período de plantão judicial. Hipótese em que ordem de levantamento foi proferida antes do plantão, de modo que pode plenamente ser cumprida. RECURSO PROVIDO.